Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA NADIR MOREIRA - CPF: 254.919.891-34 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO
CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DECLARADA A
EXTINÇÃO
DA DÍVIDA
– ART. 924, II, CPC –
PREJUDICIAL DE MÉRITO –
RECONHECIDA A
PRESCRIÇÃO DECENAL –
PRELIMINARES – DIALETICIDADE – INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS –
MÉRITO –
DEVE SER ACOLHIDO O APELO –
EXTINÇÃO QUE DESCONSIDEROU O CÁLCULO DA CONTADORIA
JUDICIAL
–
NECESSÁRIO O
REFAZIMENTO DO CÁLCULO DA DÍVIDA – NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS
NA

SENTENÇA E ACÓRDÃO –
VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL SALDO
DEVEDOR
REMANESCENTE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
C
onsiderando a matéria
da
hipótese dos autos,
no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

2.
No caso, a Contadoria Judicial equivocou-se, inserindo o percentual de honorários de sucumbência, com base na condenação e não na forma estabelecida na sentença, com base no valor da causa. Ainda, o Juízo singular entendeu prescrição quinquenal e declarou erroneamente a extinção da dívida. Desta feita, deve ser anulada a sentença para retorno dos autos à origem, a fim de que seja remetido à Contadoria para apuração correta
do débito e verificação de eventual saldo devedor remanescente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Maria Nadir Moreira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara
da Comarca de Alta Floresta
, que
acolheu a impugnação e declarou extinto o cumprimento de sentença,
formulado na
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
, ajuizada em face de
Banco BMG S/A
,
com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais, alega a apelante que a sentença contrariou as decisões proferidas nos autos, indicativas dos parâmetros a serem utilizados para cálculo da dívida, na fase do cumprimento de sentença, atingidas pelo instituto da coisa julgada e declarou extinta a obrigação, mesmo diante da apuração da Contadoria Judicial
e declaração da
existência de saldo devedor remanescente
.

Defende que o banco havia declarado como quantia incontroversa (R$ 34.292,89), todavia, o Juízo de 1o Grau proferiu sentença, com natureza diversa da pedida, declarou a satisfação da dívida e que nada devia o executado.

Afirma que o depósito realizado pelo banco é de quantia inferior à devida e que não serviu para satisfazer a obrigação. Motivo pelo qual, não poderia ter sido extinta a ação.

Diz ainda que com a manifestação das partes quanto ao cálculo, deveria o Juízo ter sanado a divergência e homologado o cálculo apurado pela Contadoria Judicial, ou mesmo, declarado qual o montante devido.

Pugna pela declaração da prescrição decenal na hipótese dos autos.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões, id 233646654. Preliminarmente, aduz a ofensa à dialeticidade e a ausência de interesse de agir. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Da inobservância ao princípio da dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a instituição financeira

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões
anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (
Preliminar - F
alta de interesse de agir)

Eminentes pares:

E
m suas contrarrazões, aduz o banco apelado, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir
.

Sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se d
e
ação declaratória c/c restituição, fundada em contrato de cartão de crédito consignado
, na fase de cumprimento de sentença.

Apura-se que as partes celebraram em 09/03/2010,
Termo de adesão/Autorização para desconto em folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito, Id 180881396.

A sentença recorrida declarou satisfeita a obrigação.

Nas razões recursais, alega a apelante que a sentença contrariou as decisões proferidas nos autos, indicativas dos parâmetros a serem utilizados para cálculo da dívida, na fase do cumprimento de sentença, atingidas pelo instituto da coisa julgada e declarou extinta a obrigação, mesmo diante da apuração da Contadoria Judicial e declaração da existência de saldo devedor remanescente.

Defende que o banco havia declarado como quantia incontroversa (R$ 34.292,89), todavia, o Juízo de 1o Grau proferiu sentença, com natureza diversa da pedida, declarou a satisfação da dívida e que nada devia o executado.

Afirma que o depósito realizado pelo banco é de quantia inferior à devida e que não serviu para satisfazer a obrigação. Motivo pelo qual, não poderia ter sido extinta a ação.

Diz ainda que com a manifestação das partes quanto ao cálculo, deveria o Juízo ter sanado a divergência e homologado o cálculo apurado pela Contadoria Judicial, ou mesmo, declarado qual o montante devido.

Pugna pela declaração da prescrição decenal na hipótese dos autos.

Pois bem.

De início,
passo à análise da prescrição.

Em que pese não tenha o Juízo singular declarado
no
dispositivo da sentença a prescrição quinquenal (id 180877808):

Tampouco, o
acórdão proferido em sede de apelação
manifestou sobre a prescrição, tendo tão somente excluído a
indenização por danos morais
, conforme
id 183077177
.

Sabe-se que matéria de ordem pública, podendo ser decidida de ofício.

Assim, não merece prosperar as alegações do banco de
prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5o inciso V do CC.

Com efeito, a
cerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento d
a
autor
a
foram realizados no período de
junho/2010
até
o ajuizamento da ação
, portanto
,
há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
10/01/2023
.

Posto isso,
reconheço
a p
rescrição das prestações descontadas antes de
10/01/2013
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

Adentrando ao mérito, vê-se que com razão a apelante.

Assim
, tra
ta-se de
ação declaratória c/c restituição, fundada em contrato de cartão de crédito consignado, tendo sido os saques convertidos em empréstimo consignado, cuja sentença (id
180877808
)
e
acórdão (id
183077177
)
,
transit
ou
em julgado
, conforme certidão de id 186967672.

I
niciada a fase de cumprimento de sentença
, procedeu a credora a juntada de memória do débito atualizada
(cálculo de
id 233646306
),
indicando o montante devido pelo banco em R$ 73.689,72.

Compareceu o banco devedor efetuando o
depósito do que entendia devido (R$ 34.292,89), id 233646316.

Bem ainda, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
(id 233646321), arguindo excesso de execução, no valor de R$ 26.862,83.

Pela decisão de
id 233646328
, determinou o Juízo singular
a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração
do débito, atendendo aos parâmetros determinados, cujo
cálculo
de id 233646331
, indic
ou

excesso
de execução.

Diante das manifestações das partes, pela decisão de id 2336463374 determinou o Juízo
nova remessa dos autos à Contadoria para verificação
.

A
portou
aos autos, novo cálculo da Contadoria Judicial,
junto ao id 233646340
, apresentando saldo devedor remanescente no valor de R$ 16.809,12, afastando o excesso
anteriormente
alegado.

Intimadas as partes a manifestar, a
exequente concordou com o cálculo da Contadoria, id
233646345.
No entanto, o
banco devedor manifestou sua discordância
(id 233646346).

Após
, restou proferida sentença (id 233646348),
ora recorrida,
que acolheu a impugnação do banco
,
extinguiu o feito
e entendeu
satisfeita a obrigação.

Pois bem,
diante do conjunto fático-probatório e em vista das peculiaridades do cálculo da Contadoria Judicial, tem-se que
a
irresignação recursal merece prosperar.

Com efeito, a dívida não se encontra satisfeita e necessita o feito ser novamente remetido à Contadoria Judicial.

Primeiro, verifica-se que
o cálculo da Contadoria, id 233646340, inseri
u
os honorários advocatícios de sucumbência
, no
percentual de 10% sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa
, conforme determinado na sentença.

Mesmo considerando esse erro, equívoco maior cometeu o Juízo singular ao declarar satisfeita a obrigação
,
por considerar
a prescrição parcial da dívida (quinquenal)
e entender
que nada mais deve o executado.

Nota-se que
inexiste
determinação
nos autos
que restrinja a apuração
da dívida
aos últimos 05 (cinco) anos
, conforme
prazo prescricional quinquenal.

Assim, merece reparo a sentença
.

Deve os autos serem
remetidos à Contadoria do Juízo, a fim de que se proceda a apuração da dívida, considerando os parâmetros determinados nas decisões proferidas
,
transitadas em julgado (sentença e acórdão), bem como, o depósito do incontroverso
realizado
pelo banco e
ponderado
o prazo prescricional decenal, ora estabelecido,
para que sejam
desconsideradas
as prestações descontadas
na folha de pagamento,
antes de
10/01/2013
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para
a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024